Tribunal: CARF
Processo: 13053.000131/2005-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13053.000131/2005-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.081–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
APIÁRIOS DA INTEGRAÇÃO AGROINDUSTRIAL COMERCIAL
EXPORTADORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2005
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
A negativa do pedido de perícia em virtude de a então manifestante não ter
preenchido os requisitos constantes do art. 16, IV do Decreto no 70.235/72 em
virtude da ausência de indicação de perito e da formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados não caracteriza cerceamento do direito de
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, por maioria, rejeitar o pedido de conversão do julgamento em
diligência, proposta pelo conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante (relator) e, no mérito,
por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro
Francisco Martins Leite Cavalcante (relator) que lhe deu provimento. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Marcos Roberto da Silva.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Redator Designado.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Adoto o relatório da decisão recorrida que bem resume os fatos objeto da presente
demanda (fls. 200/202), verbis.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13053.000131/2005-36
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.081 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13053.000131/2005-36

A contribuinte supra identificada teve reconhecido parcialmente o direito creditório
relativamente ao saldo credor da contribuição para o Programa de Integração Social -
PIS não-cumulativo referente ao 4° trimestre de 2004 e autorizado o ressarcimento ou
compensação dos valores pleiteados até o limite do saldo credor, conforme constou do
Despacho Decisório que se encontra à fl. 162.
o referido despacho foi emitido com base no Relatório de Ação Fiscal que- se encontra
às fis. 146 a 160, que apontou como irregularidades a existência de créditos que
somente poderiam ser utilizados para dedução da contribuição devida, mas que
constaram do pedido de ressarcimento/compensação, que estão relacionados à fi. 148; o
cálculo de créditos sobre aquisições realizadas com o fim específico de exportação, no
valor apontado à fi. 153; e a falta de tributação das receitas decorrentes da cessão a
terceiros de créditos de ICMS, nos valores constantes à fl. 155..
Inconformada com o despacho decisório, a contribuinte apresentou a manifestação que
se encontra às fis.183 a 189, cujos argumentos podem ser assim resumidos:
- Em relação à utilização dos créditos de PIS e Cofins apurados na forma do art. 8°, da
Lei no 10.925, de 2004, desconsiderou a decisão atacada que o art. 6°, inciso II, da Lei
no 10.833, de 2003, autoriza que os créditos vinculados à exportações sejam utilizados
para compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
- É evidente que o Ato Declaratório SRF no 15, de 2005, não tem o condão de revogar
uma disciplina que está expressa na Lei n° 10.833, de 2003, e ainda produzir efeitos
retroativos.
- Não se conforma com a afirmação de que não teria sido comprovada a aquisição de
mel efetuada do Sr. Luiz Alberto Bisonhin, pois, conforme expresso em manifestação
que se encontra à fl. 141 e seguintes, se trata de uma nota fiscal representativa da
aquisição de diversos produtores que foi emitida em nome de somente um produtor por
orientação da Receita Estadual.
- O documento fiscal que representa tal operação é idôneo e os pagamentos a ele
vinculados estão comprovados na contabilidade da contribuinte a que teve acesso a
fiscalização. A circunstância de que os pagamentos vinculados à NF em questão não
terem se efetivado para o Sr. Luiz Alberto Bisonhin se deve ao fato de representar a
compra de diversos produtores.
- As aquisições efetivadas na suposta condição de comercial exportadora, não
correspondem à prática real, já que em todos os casos existe beneficiamento do produto
por parte da contribuinte, o que autoriza a apuração de crédito. Esta matéria pode ser
dirimida por meio de prova pericial que requer.
Requereu a contribuinte a reforma da decisão que homologou apenas parte dos créditos
pleiteados e reiterou o pedido de produção de prova pericial para provar a legitimidade
de todas as aquisições cujo crédito foi glosado, bem como, atestar que a contribuinte
sempre beneficia os produtos que adquire.
A tempestividade da manifestação foi atestada à fi. 197.
Em seu arrazoado sustentou o acórdão recorrido o acerto do despacho decisório e
indeferiu a manifestação de inconformidade do sujeito passivo, pelos argumentos resumidos na
seguinte ementa (fls. 207), verbis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PISIP ASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
REGIME
DA
NÃO-CUMULA
TIVIDADE.
CRÉDITOS
PRESUMIDOS.
UTILIZAÇÃO.
Os créditos presumidos calculados pelas empresas agroindustriais, pela aquisição, de
pessoas físicas, de produtos de origem animal, somente podem ser utilizados na
dedução da contribuição devida.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.081 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13053.000131/2005-36

PEDIDO DE PERÍCIA.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não atenda aos requisitos legais.
Solicitação Indeferida
Os fundamentos de mérito do acórdão recorrido, assim fundamentou seus
argumentos (fls. 201), verbis.
0 valor do crédito não admitido neste processo se refere A aquisição de mel cujo
pagamento não foi comprovado em parte, realizada junto a João Rodrigues Seabra
Filho, cuja nota fiscal de compra foi emitida no valor de R$ 81.000,00, e cujo
pagamento foi comprovado apenas no valor de R$ 45.914,00, restando não comprovado
o pagamento no valor de R$ 35.086,00. Tal fato determinou ser considerado indevido o
crédito de PIS no valor de R$ 405,24, conforme consta As fls. 141, 142 e 151.
Por ocasião da Ação fiscal, ao ser intimada a comprovar o pagamento faltante da nota
fiscal (fl. 90), a contribuinte informou que tal valor se refere a desconto em função de
desqualificação do produto enviado pelo vendedor (fl. 96).
Conclui-se, assim, que o pagamento dos R$ 35.086,00 não foi realizado.
Portanto, o valor da aquisição é o que foi comprovado e cujo crédito foi aceito pela
fiscalização.
Tem-se, assim, que a glosa de parte do crédito pleiteado foi procedida corretamente.
Tendo em vista que a recorrente não indicou seu perito-assistente e nem formulou
quesitos, a autoridade recorrida indeferiu a realização da requerida perícia, desatendendo, assim,
o disposto no art. 16, inciso IV e § 1o, do Decreto 70.235/1972, o acórdão recorrido indeferiu a
manifestação de inconformidade da empresa, com fulcro nos seguintes argumentos, verbis.
A respeito da produção de prova pericial, é de se destacar que, ao mencionar seu desejo
de que fosse produzida tal prova, a contribuinte não indicou seu perito nem formulou
quesitos referentes aos exames desejados, deixando de atender ao disposto no art. 16,
inciso IV, do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, motivo pelo qual deve ser
considerado não formulado o pedido, na forma do disposto no seu §1o.
O contribuinte foi intimado do teor do acórdão recorrido em 06 de fevereiro de
2008 (fls. 204/210) e ingressou com recurso voluntário datado de 27 de novembro de 2007
(217/225) – e cujo carimbo de recebimento encontra-se totalmente ilegível (fls. 217) – em que
(a) – faz uma síntese dos fatos; (b ) – reitera sua manifestação de inconformidade; (c) – suscita
preliminar de cerceamento ao seu direito de defesa em decorrência do indeferimento do seu
pedido de perícia, posto que a recorrente apresentou argumentos consistentes no sentido de
justificar a relevância da prova intentada, já que, somente através dessa poderia ser comprovado
que faz jus à compensação requerida junto à Receita Federal; (d) – insistiu que faz jus ao crédito
perseguido na medida em que certo é que os créditos presumidos de PIS e COFINS podem ser
compensados com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, tal como
procedido pela recorrente.
Em conclusão, pugna reforma da decisão por cerceamento ao seu direito de defesa
e o deferimento da perícia alhures requerida; ou, por economia processual, que seja provido o
seu recurso voluntário para o efeito de ver homologado o pedido de ressarcimento/compensação
objeto do processo, e finaliza sua argumentação (fls. 225/226), verbis.
13. Desse modo, diante da relevância da prova postulada expressamente na
manifestação de inconformidade, consideradas as garantias do devido processo legal -
assegurado em processo administrativo e judicial -, do qual são corolários os princípios
do contraditório e da ampla defesa, art. 5°, LIV e LV, da Constituição Federal,
caracterizado, portanto, está o cerceamento de defesa incorrido no caso em apreço.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.081 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13053.000131/2005-36

14. Assim, demonstrado através do presente articulado a necessidade da produção de
prova pericial, no intuito de dirimir quaisquer dúvidas sobre o pedido de compensação
pretendido pela Recorrente, impera seja reconhecida a nulidade da decisão recorrida,
sob pena de restar evidenciado o cerceamento de defesa ora apontado
É o relatório.

VotoVencido
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.

O recurso é tempestivo, uma vez que a empresa foi notificada do teor da decisão
recorrida em 06 de fevereiro de 2008 (fls. 231/234), e o Recurso Voluntário foi protocolado em
06 de março daquele mesmo ano (fls. 235), dentro do prazo legal de que trata o art. 33 do
Decreto 70.235/1972. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento
do apelo do recorrente.
Como se observa da leitura do relatório, trata-se pedido de reconhecimento de
crédito para fins de compensação, glosados pela fiscalização ao fundamento de que os créditos
presumidos calculados pelas empresas agroindustriais, pela aquisição, de pessoas físicas, de
produtos de origem animal, somente podem ser utilizados na dedução da contribuição e que, por
isto mesmo, não podem se utilizar dos benefícios insculpidos no inciso II, § 1o, art. 6o, da Lei no
10.833/2003.
Tanto na manifestação de inconformidade como no recurso voluntário a empesa
vem sustentando seu direito ao benefício, ao fundamento de que “está expresso na Lei no
10.833/2003 o direito à compensação com outros tributos e nada existe em sentido diverso na
Lei n. 10.925/2004”, principalmente pelo fato de que é extreme de dúvida que “um Ato
Declaratório da SRF (como é o caso do Ato SRF n. 15/2005) não tem o condão de revogar uma
disciplina que está expressa no art. 6°, § 1o, inciso II, da Lei n. 10.833/2003 (art. 150, I, da CF
c/c art. 97, I, 11e IV, do CTN), e ainda assim produzir efeitos retroativos para ao exercício
anterior ao da sua edição, tal como fundamentou a decisão recorrida”.
E foi principalmente com fundamento no art. 10 da IN/SRF 404, de 12.03.2004; e
nas disposições do Ato Declaratório Interpretativo no 15, de 22.12.2005 também emitido pela
Secretaria da Receita Federal, que o acórdão recorrido fundamentou sua decisão, como se
constata da seguinte transcrição, verbis.
Tem-se, assim, que não poderia ser calculado crédito em relação a esse produto, visto
que não se tratava de uma aquisição, mas de simples reposição, que infere-se que seja
referente a uma aquisição anteriormente efetuada, entretanto, conforme consta na
legislação supra, o crédito somente pode ser calculado sobre a aquisição de insumos
utilizados na fabricação de produtos destinados a venda, não havendo previsão de
cálculo de crédito sobre outras entradas de insumos.
Portanto não pode ser admitido o cálculo de créditos sobre entradas de insumos que não
representem aquisições comprovadas.
Em conclusão, insistiu o acórdão recorrido no acerto do despacho decisório,
também pelos fundamentos a seguir reproduzidos resumidamente, verbis.
Portanto, o crédito decorrente de aquisições pelas empresas agroindustriais, de pessoas
físicas, de produtos de origem animal não pode ser utilizado em compensação ou pedido
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.081 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13053.000131/2005-36

de ressarcimento, eis que se trata de crédito presumido e não de crédito básico, ou seja,
o crédito presumido eventualmente apurado com base no § 5° do art. 3° da Lei n°
10.833, de 2003, somente poderia ser utilizado para dedução do PIS devido em cada
período de apuração, na forma das disposições do S 2° do art. 10, da IN SRF n° 404, de
2004, não havendo na legislação qualquer previsão para se efetuasse a compensação ou
o ressarcimento do mesmo.
Saliente-se, a propósito que, tal como sustentado desde a sua manifestação de
inconformidade, alega a recorrente que as compensações de tributos objeto da demanda foram
apuradas no ano de 2004, antes, portanto, da edição do referido Ato Declaratório Interpretativo
SRF no 15/2005 e, por isto mesmo, além de infralegal referido Ato Declaratório, jamais poderia
ele retroagir no tempo e no espaço para prejudicar um direito da empresa de se beneficiar do
disposto no art. 6o, § 1o, inciso II, da Lei no 10.833/2003.
Ao longo de todo o processo, insiste a empresa que é necessária a realização de
perícia contábil para constatar que, de fato, os créditos tomados fundamentaram-se em
aquisições comprovadas pela recorrente, inclusive aquelas adquiridas do Sr. Luiz Alberto
Bisonhin, cuja nota fiscal representou a aquisição de diversos produtores, “e que foi emitida no
nome de um produtor exclusivo conforme orientação da Receita Estadual”, tratando-se de “um
documento fiscal idôneo e cujos pagamentos a ele vinculados estão comprovados na
contabilidade da intimada”.
Por isto mesmo, vem sustentando o recorrente, desde a sua defesa primeira que,
para corroborar o acerto de seus argumentos, se faz necessária a realização de perícia técnica
“para provar a legitimidade de todas as aquisições cujo crédito foi glosado na decisão recorrida,
bem como atestar que a Recorrente sempre efetiva beneficiamento nos produtos que adquire, o
que lhe garante o direito ao crédito, ainda que na NF conste que o produto é destinado para
exportação” (fls. 197/198), e conclui:
A prova postulada deve ser deferida em homenagem ao princípio da verdade material
que rege o processo administrativo fiscal como um todo, bem como à garantia
constitucional da ampla defesa e do contraditório, direito fundamental elencado no art.
5o, LV, da Constituição de 1988.
Cotejando-se os argumentos constantes do acórdão combatido com aquel’outros
trazidos pelo contribuinte em grau de recurso voluntário tenho a convicção de que o melhor
direito pode muito bem se encontrar com a empresa, ora recorrente, caso confirmada seja a
idoneidade de sua documentação, conjugadamente com a argumentação desenvolvida no apelo,
fato fácil de conferir com a só realização da perícia pretendida pelo sujeito passivo.
Nesta e em outras Câmaras e Turmas do CARF vêm se consolidando o
entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se aos conceitos estritamente
legalistas. É a lição que se extrai do Acórdão no 1402-000.686, proferido em 05 de agosto de
2011 (Processo no 11020.002050/0019), pela 4a Câmara da 2a Tuma Ordinária do CARF, e assim
ementado, verbis.
ASSUNTO : PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-Calendário : 1997, 1998 e 1999
BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
Nos processos administrativos predomina o princípio da verdade material, no sentido de
que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador e se a obrigação
teve o seu nascimento e regular constituição. Neste contexto, devem ser superados os
erros de procedimentos dos contribuintes ou da fiscalização que não impliquem em
prejuízo às partes, por consequência, ao processo.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.081 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13053.000131/2005-36

Em artigo intitulado “A Prova e o Princípio da Verdade Material na Aplicação da
Norma Jurídica Tributária: o Estabelecimento Prestador e a Materialidade do fato Gerador na
Incidência do Imposto sobre Serviços” (In “A Prova no Processo Tributário”, Ed. Dialética,
2010, p. 415), o advogado Flávio Couto Bernardes, discorrendo sobre VERDADE MATERIAL,
sustenta que no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, “especialmente por sua maior
tendência à informalidade, há uma maior liberdade pela busca efetiva do chamado “princípio da
verdade material”, segundo o qual se “deve apurar rigorosamente a realidade dos negócios
jurídicos realizados pela pessoa fiscalizada e sua subsunção à lei, não se resumindo a critérios
meramente formais (síntese de contratos ou descrições genéricas de notas fiscais) ou a
presunções” e, reportando-se à decisão objeto do Acórdão CSRF no 9101-004.110, assim
arremata, verbis.
O alcance do referido princípio no âmbito do processo administrativo é tema
extremamente relevante, especialmente pela possibilidade de viabilizar, mediante um
exame acurado dos fatos e provas, que disputas tributárias sejam encerradas ainda em
âmbito administrativo evitando, assim, o desaguar de um número relevante de litígios
na esfera judicial.
De igual maneira, a aplicação do princípio da verdade material, de certa maneira, visa
equilibrar as forças entre o Fisco e o Contribuinte. Isso porque enquanto ao primeiro são
concedidos até cinco anos para revisar as operações dos contribuintes e, se for o caso,
efetuar os devidos lançamentos, ao Contribuinte são concedidos meros trinta dias após a
intimação para não apenas apresentar a devida impugnação, mas também providenciar
toda a documentação, revisão das conclusões do Fisco, assim como, outras situações
administrativas que demandam tempo e devem ser concluídas dentro dos trinta dias
disponíveis à impugnação.
Justamente por situações como as acima colocadas é que já destacamos neste mesmo
espaço decisão proferida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, em que,
em atenção ao princípio da verdade material, foi considerada válida a juntada de
documentos a embasar os argumentos de defesa do contribuinte mesmo após a
apresentação da devida impugnação.
Nesta linha, em relação à decisão hoje trazida à baila trataremos de apresentar a
aplicação do princípio da verdade material sob outro aspecto, qual seja, o da liberdade
do Contribuinte de comprovar seus argumentos de defesa mesmo que por meios de
prova diferentes daqueles que, em tese, são os exigidos pela legislação para
comprovação das retenções de IRPJ utilizadas para apuração do imposto devido em
determinado exercício e, eventualmente, na constituição de saldo negativo de IRPJ para
compensações futuras.
............................................................(omissis).............................................................
O acórdão acima citado decorreu da não-homologação de compensações realizadas com
créditos decorrentes de Saldo Negativo de IRPJ apurados pelo Contribuinte. Conforme
narrado nos autos, o montante de Saldo Negativo foi apurado a partir da composição
verificada entre os pagamentos de IRPJ feitos por estimativa ao longo de determinado
exercício, somados aos valores das retenções de IRPJ realizadas pelas fontes pagadoras,
nos termos em que dispõe o artigo 6o, §1o, inciso II da Lei no 9.430/963.
No caso em questão, as compensações não foram homologadas em função da
divergência entre os dados constantes do PERDCOMP e DIPJ, na medida em que não
teria havido comprovação das retenções via Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRF, documento este cuja obrigação pela emissão é da fonte pagadora.
Após argumentar, sem sucesso, em primeira instância que as fontes pagadoras, entre
elas, diversos órgãos públicos, não emitiram os devidos comprovantes de retenção não
podendo ao Contribuinte ser imposto um gravame por fato de terceiros, sobreveio
decisão do CARF no sentido de que as provas auxiliares acostadas pelo Contribuinte
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.081 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13053.000131/2005-36

aos autos eram suficientes para demonstrar que houve a efetiva retenção de IR alegada
pelo Contribuinte.
Não conformada com tal decisão, a PFN recorreu à CSRF alegando que a ausência de
comprovação das retenções via DIRF implicaria em violação às disposições do art. 55
da Lei no 7.450/85, o qual dispõe que o imposto de renda retido na fonte somente poderá
ser compensado se “o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Não obstante tal argumentação em sede de recurso especial, o acórdão proferido pela
turma do CARF foi mantido pela CSRF, sob a alegação de que, no âmbito do princípio
da verdade material, o Contribuinte, atendendo ao ônus probatório que lhe é imposto,
conseguiu demonstrar “por outros meios de prova a liquidez e certeza do crédito
tributário”.
Significativa e esclarecedora também sobre o mesmo tema, parte do voto que deu
origem ao acórdão no 9101-001.961 (publicado em 17.11.2014), verbis.
POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTO. COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO.
A postergação de pagamento de tributo pressupõe a prova do seu efetivo pagamento e
não apenas a contabilização. O Documento de Arrecadação de Receitas Federais
(DARF), pago antes do início da ação fiscal, relativo e vinculado à postergação, é prova
efetiva do pagamento. (Acórdão 9101-001.961, publicado em 17.11.2014).
Vejamos, a propósito, parte da fundamentação do Voto que resultou no Acórdão
acima, em que, guardada as devidas proporções e processadas as necessárias adaptações,
amolda-se ao caso objeto da presente demanda, verbis.
8. Não obstante o disposto, a recorrida apresenta neste momento o DARF no
38026736581 para comprovar o pagamento, com período de apuração de 31/12/2002 e
data de vencimento de 31/01/2003; emitido, portanto, em tempo anterior à ação fiscal.
(...)
8.2. Para se alcançar a harmonia entre o princípio da preclusão processual e o princípio
da verdade material, outros dois princípios devem entrar em jogo, quais sejam: o
princípio da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade. Logo, assim como a
verificação de um DARF não implica em um esforço demasiado por parte da
administração tributária (pois esse trabalho é proporcional aos esforços envidados na
participação no processo administrativo tributário), é razoável que o DARF venha a ser
recebido pelo julgador, como razão de decidir, e entendido como suficiente para
satisfação do crédito tributário.
8.3. Entretanto, pode-se questionar quanto à vinculação do DARF ao crédito tributário
discutido, ou seja, se efetivamente o valor pago inclui o valor em discussão. Em
homenagem aos deveres de veracidade, boa-fé e lealdade processual, gravados no art.
14 do Código de Processo Civil (CPC), há que se entender que a parte está cumprindo
com seu dever de expor os fatos em juízo conforme a verdade. Assim é que a
vinculação (no caso inclusão) do pagamento ao crédito tributário pode ser admitida, sem
prejuízo de o titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão utilizar-se da prerrogativa do inciso V do § 1o do art. 65 do
Regimento Interno do CARF, caso proceda à análise da vinculação e constate que esta
não procede.
Corroborando a tese de que a verdade material deve prevalecer sobre a verdade
estrita, anote-se também mais dois julgados proferidos por este Conselho, e assim ementados,
verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRRIO
Ano calendário : 2004.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.081 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13053.000131/2005-36

EMENTA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
A retificação da DIPJ quando anterior à data de conclusão da fiscalização deve ser
considerada como válida à luz do princípio da verdade material. O contribuinte trouxe
aos autos documentos para que fossem sanadas as falhas e omissões cometidas,
afastando o fundamento que levou à negativa do pedido de compensação. (Acórdão
1301-002.192).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário : 2007.
EMENTA. COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte.
Relevante repisar, em derradeiro que, como do conhecimento dos demais
integrantes desta nossa 1a Turma Extraordinária, tenho entendimento consolidado e reiterado no
sentido de que meros erros materiais e procedimentais (seja por erro material propriamente
dito, seja por desconhecimento da legislação, seja por formulação incompleta de suas pretensões,
como o pedido de perícia, por exemplo) devem ser considerados e mitigados a fim de que não
impeçam que as empresas usufruam direitas seus e fundamentais, notadamente quanto à
possibilidade de produção de prova essencial e capaz de garantir a comprovação (ou não) de seus
alegados direitos geradores dos perseguidos créditos.
A propósito, merece transcrição a ementa do Acórdão CSRF no 9303-005.065,
proferido em 16 de maio de 2017, em que se deu provimento a Recurso Especial do contribuinte,
em circunstâncias semelhante àquela discutida nos presentes autos, relativamente à possibilidade
de juntada de documentos em fase recursal, verbis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Data do fato gerador: 24.04.2008 RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. CONHECIMENTO.
O recurso especial de divergência que combate a fundamentação do acórdão recorrido,
demonstrando a comprovação do dissenso jurisprudencial, deve ser conhecido,
consoante art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Além disso, mesmo
após complementada a decisão ora recorrida com relação à ocorrência da preclusão para
a produção de provas, pela via dos embargos de declaração, não se caracterizou a
hipótese de fundamentos autônomos suficientes, cada um por si só, para manutenção do
julgado estando correta a insurgência pela via especial enfrentando o argumento da
possibilidade de apresentação e análise de documentos novos em sede recursal.
PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO NA
INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO E
PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento de
provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para apresentação da
impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua apreciação e prolação
de novo acórdão.
Recurso especial do contribuinte provido. (Destaquei).
O acórdão recorrido negou a perícia porque o contribuinte deixou de formular
quesitos antecipadamente e indicar nome e demais dados do seu perito assistente, como reza o §
1o, art. 16, do PAF (Decreto 70.235/72). Todavia, outro é o entendimento mais moderno e
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.081 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13053.000131/2005-36

adotado pelo novo Código de Processo Civil (arts. 464 e seguintes), dispondo o § 1o, art. 465, do
NCPC que “incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de
nomeação do perito, indicar assistente técnico e apresentar quesitos”.
Fazendo uma interpretação teleológica e integrada das duas normas, tendo em
vista a firme jurisprudência deste Conselho no sentido de que a busca da verdade material
deverá sempre prevalecer sobre a chamada verdade estritamente formal, concluo que, no caso
destes autos deve-se mitigar a rigidez da norma contida no § 1o, art. 16, do PAF (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993) pela hodierna redação do § 1o, art. 465, do NCPC (Lei no 13.105, de
16 de março de 2015), que certamente retrata a doutrina mais atualizada e, por isto mesmo,
mais condizente com a realidade atual, relativamente à indicação de assistente técnico e a
formulação de quesitos nas perícias, ou seja, deferida a perícia, a parte terá 15 dias para tais
providências.
Não se deve perder de vista também, no particular, a recente redação dada ao art.
112 do atual Código Civil (aprovado pela Lei 10.406/2002), recomendando que “nas declarações
de vontade se atenderá mais à sua intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da
linguagem”. Tais normas, inclusive, devem ser interpretadas à luz das recomendações constantes
dos arts. 4o e 5o, da recente Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nomenclatura
introduzida através da Lei no 12.376/2010, no sentido de que, “na aplicação da lei, o juiz
atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum” (art. 5o), bem assim,
que, “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os
princípios gerais de direito” (art. 4o). Embora não se trate de omissão, entendo que se deve dar
prevalência às normas mais modernas, notadamente quando elas caminham no mesmo sentido da
doutrina e da jurisprudência mais atualizada.
Como sempre tenho sustentado em casos semelhantes perante este colegiado, não
se pode deixar de considerar que as normas legais devem ser interpretadas de forma a se buscar
mais a intenção do legislador que o sentido literal da linguagem (art. 112 do Código Civil de
2002) e, nos julgamentos, não se deve esquecer da expressa recomendação constante da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro (alteração introduzida pela Lei 12.376/2010) no
sentido de que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às
exigências do bem comum” (art. 5o), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o
caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. (art. 4o). Não se
deve deixar de considerar também a norma insculpida no art. 494 do Novo CPC, segundo a qual
até os Juízes podem corrigir de ofício erros materiais constantes de suas Sentenças, mesmo
após serem proferidas e publicadas.
Por isto mesmo, formalizei inicialmente proposta de Diligência à repartição de
origem, rejeitada pelos demais membros desta Turma, com os seguintes quesitos: (i) - Tomar
conhecimento, analisar e se manifestar conclusivamente sobre os argumentos e documentos
trazidos aos autos em sede de Recurso Voluntário (fls. 66/106; (ii) - Aferir a autenticidade da
documentação exibida com o recurso voluntário e se tais documentos corroboram (ou não) as
assertivas sustentadas no apelo da recorrente; (iii) - Tendo em mira os argumentos do recurso
voluntário, apurar junto à contabilidade e livros fiscais do contribuinte se o alegado crédito de
R$ 2.156,26 (valor este pago à maior por ocasião do pagamento da COFINS código 2172,
referente ao período de apuração de 31 de julho de 1999, com vencimento em 13.08.1999, e
recolhido por DARF nos autos, no valor de R$ 10.532,64), efetivamente decorreu (total ou
parcialmente) de valores indevidamente pagos por força do disposto no § 1o, art. 3o, da Lei no
9.718/1998, antes da declaração de inconstitucionalidade de tal norma pelo STF; (iv) - Caso
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.081 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13053.000131/2005-36

entenda necessário, conferir, in loco, a documentação e a escrita fiscal do contribuinte, e/ou
solicitar que a recorrente os exiba para análise e conferência pelo técnico designado para dar
cumprimento a esta diligência; (v) - Emitir relatório circunstanciado sobre o resultado do exame
dos documentos e providências objeto dos itens anteriores, relativamente aos itens precedentes;
(vi) - Concluída a diligência, dar ciência à recorrente sobre o teor e resultado dessa diligência e
do relatório referido no item anterior, para se manifestar, querendo, no prazo de 30 dias; e, (vii) -
Ao final, retornar os autos a este Colegiado para prosseguir com o julgamento da demanda.
Rejeitado a proposta de Diligência pela maioria da Turma, entendo que restou
caracterizado o cerceamento ao direito de defesa do contribuinte para confirmar as provas
materiais do seu alegado direito, com vistas à correção de simplório erro material e, por isto
mesmo, em arrepio à jurisprudência predominante no CARF que recomenda sempre dar
prevalência à busca da verdade material em detrimento do formalismo estrito.
Consequentemente – e como sempre tenho me posicionado neste colegiado – o
que me parece mais razoável é aceitar como verdadeiros os documentos e argumentos exibidos
pelo sujeito passivo e, consequentemente, acolher e prover o recurso voluntário, já que ao
contribuinte não foi permitido produzir todas as provas pretendidas como acima demonstrado.
Saliente-se, em complementação, que a iterativa jurisprudência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais –
CSRF se orienta no sentido de que a verdade material deve prevalecer sempre sobre a verdade
estritamente formal o que, implicitamente, significa dizer que todos os meios de provas
pretendidas pelas empresas deverão ser aceitos e facilitados pelos representantes da Receita
Federal, na mesma medida em que também os erros materiais devem ser considerados, aceitos
e mitigados, exatamente para fazer prevalecer a tão propagada verdade material defendida pela
doutrina e consagrada por iterativa jurisprudência deste Colegiado. Cita-se, a propósito, a ementa
de alguns acórdãos, verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRRIO
Ano calendário : 2004.
EMENTA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
A retificação da DIPJ quando anterior à data de conclusão da fiscalização deve ser
considerada como válida à luz do princípio da verdade material. O contribuinte trouxe
aos autos documentos para que fossem sanadas as falhas e omissões cometidas,
afastando o fundamento que levou à negativa do pedido de compensação. (Acórdão
1301-002.192).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário : 2007.
EMENTA. COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte.
ASSUNTO. NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁIA.
Ano-Calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte. (Acórdão no 3301-
003.267).
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.081 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13053.000131/2005-36

Não é demais relembrar manifestação esposada pela advogada Amal Narsallah,
sob o título “CARF: PODEM SER APRESENTADAS PROVAS NO MOMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO” (publicado em 21.09.2017), segundo a qual o processo
administrativo é regido pelo princípio da verdade material, objetivando a busca da realidade
dos fatos, e sempre desconsiderando as presunções. “Vale dizer ainda, que a administração deve
realizar de ofício as investigações necessárias ao esclarecimento da verdade material com o
objetivo de alcançar uma decisão justa.” (Destaquei).
A propósito, cita-se também o magistério de Celso Antônio Bandeira de Melo no
sentido de que a verdade material “consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita
ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade, com
prescindência do que os interessados hajam alegado e provado, como bem o diz Hector Jorge
Escola”, e prossegue verbis.
Nada importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é ou que negue a
verdade do que é, pois no procedimento administrativo, independentemente do que haja
sido aportado aos autos pela parte ou pelas partes, a administração deve sempre buscar a
verdade substancial” (In “Curso de Direito Administrativo, 28a edição, São Paulo:
Malheiros, 2011, p. 306).
............................................................(omissis).............................................................
A limitação imposta pelo art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/1972 tem gerado discussões
no âmbito do processo administrativo, porque supostamente constituiria ofensa ao
princípio da verdade material. (Destaquei).
Recentemente a matéria foi apreciada em sede de Recurso Especial e a Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF) do CARF decidiu que por força do princípio da verdade
material e do princípio da ampla defesa, as provas podem ser apresentadas também “em
sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo
temporal de trinta dias a contar da data da ciência da decisão recorrida” (Número do
Processo 16327.001227/2005-42, Data da Sessão 08/08/2017, Acórdão 9101-003.003).
De acordo com o voto vencedor, a despeito do artigo 16, § 4o, do Decreto 70.235/1972
especificar que a prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, “a interpretação mais
adequada não impede a apresentação das provas em sede de recurso voluntário,desde
que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão da matéria
em litígio, ou seja, podem ser apresentadas desde que não disponham sobre nenhuma
inovação.”
O voto vencedor destacou também que “a apresentação das provas, ainda que em outra
fase processual, segue o mesmo rito previsto pelo art. 16 do PAF, que estabelece com
clareza prazo para sua apresentação (30 dias da ciência da parte) e discorre sobre a
preclusão processual ocorrida em face do descumprimento temporal”. E considerando
que no processo julgado os documentos foram apresentados no momento do protocolo
do recurso voluntário, não haveria impedimento para aceitar as provas apresentadas no
momento do recurso. (Destaques do original).
Ora, Senhores Conselheiros! Se a busca da verdade material é um postulado já
sedimentado na jurisprudência desta casa, imperativo se torna o reconhecimento da possibilidade
de mitigar a legislação para, na confirmada presença de erros materiais manifesto, aceitar a sua
correção, exatamente para dar guarida á consecução da verdade material, uma vez que está
sobejamente comprovado nos autos por documentos exibidos que o erro objeto desta demanda
não causou nenhum prejuízo ao erário e a sua aceitação igualmente nenhum prejuízo acarretará
aos órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB. Em outras palavras, o único
prejudicado será mesmo o sujeito passivo, que é a parte mais frágil da relação fisco-contribuinte.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.081 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13053.000131/2005-36

E para minimizar essa anomalia é que foram criados os colegiados administrativos como o
CARF, com composição paritária, e de cujas discussões sempre resultam em uma melhor e mais
consentânea interpretação das rígidas normas tributárias.
Diante de todo o exposto, considerando que as normas legais devem ser
interpretadas de forma a buscar mais a intenção do legislador do que ao sentido literal da
linguagem (art. 112 do Código Civil de 2002); considerando a expressa recomendação
constante da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (alteração introduzida pela Lei
12.376/2010) no sentido de que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se
dirige e às exigências do bem comum” (art. 5o), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o juiz
decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art. 4o);
considerando que é pacifico neste colegiado o entendimento de que a verdade material deve
sempre sobrepor-se à verdade estritamente formal; considerando que o eventual erro do
contribuinte não causou nenhum prejuízo ao erário; considerando que está evidenciado nos
autos que existe grande probabilidade de que realmente a empresa seja detentora do crédito
alegado; considerando que, mutatis mutandis, todos os argumentos acima deduzidos sobre erro
material e verdade material se aplicam também ao erro do contribuinte de colocar um código
(8109) ao invés de outro (6912); considerando, ainda, que até os Juízes podem corrigir de ofício
erros materiais constantes de suas Sentenças mesmo após serem proferidas e publicadas (NCPC,
art. 494); e, finalmente, considerando que a não realização da diligência suscitada, objetivando
sanar o demonstrado erro material em homenagem à busca da verdade material,
induvidosamente caracterizou-se como cerceamento ao direito de defesa do recorrente; VOTO
no sentido de reconhecer o cerceamento ao direito de defesa da parte e, consequentemente, para
DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário do contribuinte.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.

Voto Vencedor

Conselheiro Marcos Roberto da Silva – Redator Designado

Considerando o bem redigido voto do ilustre Conselheiro Relator Francisco
Martins Leite Cavalcante, ouso divergir do seu entendimento, como será visto a seguir.
Basicamente a Recorrente alega cerceamento de defesa em virtude da negativa de
realização da perícia requerida. Afirma que as aquisições efetivadas supostamente na condição
de comercial exportadora não corresponde à prática real, em virtude do fato de que em todos os
casos efetivou o beneficiamento dos produtos adquiridos e para isso somente via realização de
prova pericial se comprovaria o alegado.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-001.081 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13053.000131/2005-36

A decisão recorrida corretamente indeferiu o pedido de perícia em virtude do fato
de a Recorrente, então manifestante, não ter preenchido os requisitos constantes do art. 16, IV do
Decreto no 70.235/72 em virtude da ausência de indicação de perito e da formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados.
Afirma a Recorrente, que apesar da ausência dos requisitos constante da norma,
houve a demonstração da pertinência do pedido em espécie.
Discordo da Recorrente. Isto porque, além do não preenchimento dos requisitos
mínimos constantes do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora tem a faculdade de
determinar a realização de diligência ou perícias quando entender necessárias ao exame do pleito
conforme dispõe o art. 18 do citado decreto:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Na qualidade de julgador, reputo imprescindíveis a apresentação de instrumentos
e documentos mínimos que demonstrem a necessidade de realização de diligência ou perícia. A
apresentação de argumentos a respeito da necessidade da realização perícia em virtude de ter
ocorrido o beneficiamento não são suficientes para que seja o processo baixado em diligência
para qualquer procedimento pericial.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e a
conversão do julgamento em diligência e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital